Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-29.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS - CPF: 632.659.741-20 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos eivados de vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, é objetiva.

II - O autor deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000444-29.2020.8.11.0003 interposto por MARCOS ANTONIO MATIAS DE FREITAS contra sentença proferida nos “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VIA VAREJO S/A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145744306 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar a ré a restituir ao autor, de uma só vez, a título de danos materiais, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou os litigantes nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145744308 que na decisão a quo, o magistrado não considerou que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor em seus art., 12, 13 e 14 sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, quando estabelece que o comerciante, assim como o fornecedor, independentemente da existência de culpa, são responsáveis pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes do produto;

Ressalta que restou comprovado que o recorrente tentou de todas as formas resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso e diante de todos esses fatos, sofreu vários tipos de danos, gerados pela imposição arbitrária da recorrida, que demonstra verdadeiro descaso com seu consumidor, o que poderia ter sido resolvido administrativamente, sem a necessidade de ter que acionar o judiciário para cumprir uma obrigação devida e se ver reparado pelos danos sofridos, e que foi injustamente negado pelo juiz singular;

Sustenta existir ocorrência de conduta desrespeitosa da recorrida, pelo tratamento desonroso na frente do neto, que o autor se viu humilhado e ofendido, agravado ainda, pelo tempo e desgaste que o autor teve que desprender para tentar resolver a situação que não foi culpa sua, e novamente se deparou com o pouco caso da ré junto ao Procon que não fez questão de resolver a situação administrativamente, situações que não foram avaliadas pelo juiz a quo;

Requer seja conhecido o presente recurso, dando-lhe provimento para se reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, indenizáveis, com a consequente condenação da Recorrida a título de indenizatória no valor de R$ 15.000,00, para que venha compensar a dor e ou sofrimento.

Contrarrazões sob ID. 145744310.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARCOS ANTÔNIO MATIAS DE FREITAS, doravante denominado recorrente, em face de VIA VAREJO S/A – CASAS BAHIA, doravante denominado recorrido.

Narrou que em 29/07/2019, visando presentear seu neto, compareceu a um dos estabelecimentos da ré e adquiriu, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), um cartão presente de jogos Google Play. Diz que, tão logo entregue ao neto, o produto apresentara falha no cadastro do código de acesso, sendo impossibilitada sua utilização. Afirmou ter procurado a ré a fim de que o ocorrido fosse solucionado, inclusive por meio do Procon local, mas sem sucesso. Requereu condenação em danos materiais e morais.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os para o fim de condenar a ré a restituir ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, condenou ambos litigantes em despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se em ocorrência de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual deve ocorrer a condenação da parte adversa em indenização de cunho moral.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O ponto controvertido é verificar se in casu há ocorrência de danos morais indenizáveis.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Compulsando os autos, mostra-se incontroversa a aquisição pelo autor, junto à unidade física da ré, do produto em questão, pelo qual despendeu o importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 29/07/2019 (Num. 28001584).

Relata o autor que, diante do não funcionamento do produto, a ré negara sua troca/devolução, o que lhe causara imensa dor moral, motivo pelo qual teria rejeitado o estorno do valor, proposto pela ré (Num. 28001586).

Em peça contestatória, muito embora a ré defenda que a parte autora objetiva a troca do produto com lastro no chamado “direito ao arrependimento”, as provas trazidas à lide, mormente o procedimento administrativo realizado, indicam que o produto, de fato, apresentou-se inválido.

Sendo certo que o autor despendeu o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) na aquisição de produto vendido pela ré e que este se mostrou inválido à finalidade, não pode aquele, consumidor, ser lesado pelo ocorrido, amargando prejuízo pela compra frustrada.

Porém, no que tange ao pleito de restituição em dobro do importe, não procede, pois, consoante sólido entendimento, a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou.

Noutro giro, nota-se que, acionada administrativamente junto ao Procon, a ré se prontificou a proceder ao estorno do valor, demonstrando boa-fé objetiva, o que fora refutado pelo autor.

(...)

Pari passu, há de se consignar que o feito não trata de dano moral em sua modalidade in re ipsa, constituindo ônus autoral, portanto, a demonstração de sua efetiva ocorrência, o que não se verificou.

Em que pese à alegação do autor, inexiste comprovação de que o ocorrido tenha gerado a ele dor moral a ponto de causar abalo psicológico, apesar da eventualidade de algum transtorno cotidiano e corriqueiro.

Em relação à responsabilidade por vícios de qualidade, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Nesses termos, o fornecedor do produto responde independentemente da existência de culpa, pelos danos ocasionados aos consumidores em razão de defeitos existentes nos artigos que comercializa.

Compulsando o caderno probatório disponível nos autos, tem-se indiscutível a existência de vício no produto, resta, portanto, averiguar a existência de danos morais indenizáveis.

Acerca do dano moral, trata-se de reação psicológica à agressão à dignidade da pessoa humana, não lesando o seu patrimônio, mas sua personalidade, honra, dignidade, intimidade, bom nome, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. "(in Responsabilidade civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Preleciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, pg. 98).

Compulsando os autos, observa-se que o autor deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK - MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - NOTEBOOK -- MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos eivados de vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, é objetiva - Apesar da dispensa de comprovação do elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade objetava, o dever de indenizar decorre da efetiva demonstração de danos decorrentes do ato ilícito - Resta afastado o dever de reparação por danos morais quando a pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de afetar o psicológico do ofendido.” (TJ-MG - AC: 10000204911788001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

“Colchão rasgado Hipossuficiência técnica - Vício de qualidade configurado pelo fato de ele não ter sido sanado no prazo de 30 dias Inteligência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor Prescindibilidade da prova técnica Responsabilidade objetiva - Ciência do vício pelo do fornecedor do produto Dano moral não configurado - Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - RI: 00265975220138260001 SP 0026597-52.2013.8.26.0001, Relator: Sandro Rafael Barbosa Pacheco, Data de Julgamento: 22/05/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2014)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Majoro a verba sucumbencial em 11% e as redimensiono para que o autor/recorrente arque com 60% da verba, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita, com fulcro no art. 98, §30 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022